Tribunal: STF
Processo: HC 182484
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas Corpus. Falsidade ideológica. Citação por edital. Regularidade do ato. Nulidade. Não ocorrência. 
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais em favor de Regina de Jesus Pereira Santana, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da lavra da Ministra Laurita Vaz, que negou provimento ao agravo regimental no REsp 1.828.440/MG.
    Extraio do ato dito coator:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DEVER DE MANTER ENDEREÇOS ATUALIZADOS NOS AUTOS. NÃO OBSERVÂNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Uma vez infrutífera a tentativa de citação no endereço declarado pelo próprio Acusado, é legítima a citação por edital, pois é dever do Acusado manter os seus endereços atualizados nos autos, não sendo possível a arguição de eventual nulidade causada por sua própria desídia. 2. Agravo regimental desprovido”
    No presente writ, a Impetrante, alega, em síntese, violação ao artigo 5º, LV da CF/88, assim como aos arts. 361 e 366, CPP. Alega que a citação ficta fora promovida sem o esgotamento das tentativas de localização da Paciente. Requer seja restabelecida a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau que reconheceu a nulidade da citação editalícia da Paciente’
    Indeferi a liminar, em 24.03.2020 (evento 5).
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, opina pela denegação da ordem (evento 6).
    É o relatório.
    Decido.
    Na hipótese, não detecto constrangimento ilegal ou ato abusivo hábil à concessão da ordem de habeas corpus. 
    O Tribunal de Justiça de Minas Gerais consignou que a citação por edital da Paciente foi válida, pois, ‘Infere-se da certidão encartada à fl. 82, que a Oficial de Justiça deixou de citar Regina, pois ela não foi encontrada no endereço informado nos autos (…) o, o MM. Juiz "a quo", determinou, então, que fosse oficiado o Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais para que este informasse, se possível, o endereço atualizado de Regina (fls. 84/85), porém, a acusada não constava como eleitora na circunscrição (fl. 86)’. Assim, ‘por se encontrar em local ignorado e incerto, o Magistrado primevo determinou a citação por edital de Regina, conforme dispõe o artigo 361 do Código de Processo Penal.’ De todo modo, ‘cabia a acusada, se mudou de endereço, informá-lo nos autos, não sendo obrigatório que o Juiz empreendesse maiores diligências com o fim de localizar o paradeiro de Regina.’ 
    A Corte Superior endossou o entendimento do Tribunal estadual, porquanto ‘a Agravante compareceu à Delegacia de Polícia para ser interrogada, ocasião em que declarou residir na Vila Aparecida, em Franca/SP (fl. 14). Após o recebimento da denúncia, foi expedida Carta Precatória para a citação da Agravante no endereço por ela declarado (fl. 108), porém a tentativa de citação resultou infrutífera, pois a Agravante não foi encontrada no endereço informado (…). Além do mais, concluiu que ‘a decisão recorrida está em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior, que orienta no sentido de que, uma vez infrutíferas as tentativas de citação no endereço declarado pelo próprio Acusado, é legítima a citação por edital, pois é dever do Acusado manter os seus endereços atualizados nos autos, não sendo possível a arguição de eventual nulidade causada por sua própria desídia’.
    Como bem pontuado no parecer ministerial, ‘Com base na fundamentação apresentada pelo TJMG é possível constatar que houve diligências do Poder Judiciário com vistas a encontrar o endereço da paciente antes que fosse determinada a citação por edital e consequente suspensão do prazo de prescrição.’ 
    Nesse sentido, nada colhe a alegação defensiva de nulidade da citação por edital. Na linha da jurisprudência desta Suprema Corte, É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de ser válida a citação editalícia, feita com observância das normas legais respectivas, se a citação pessoal não se torna possível, por não se encontrar o réu no endereço residencial indicado nos autos.’ (HC 106.205/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 2.05.2011).
    Ademais, paralelamente, para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012).
    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 27 de julho de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora